Tribunal: TJDFT
Processo: 0731811-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731811-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L V DA SILVA CONSTRUTORA AGRAVADO: T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGACAO E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LV da Silva Construtora contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa relativa ao preço de um contrato de empreitada, ajuizada em desfavor de T&amp;T Engenharia, Irrigação e Sistema de Automação Ltda e outros, processo no 0726012-98.2024.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça. A decisão impugnada indeferiu a gratuidade de justiça sob o fundamento que, apesar de devidamente intimada, a parte autora não juntou nenhum documento que comprovasse a alegada hipossuficiência e que o Imposto de Renda do sócio não tem o condão de justificar o deferimento da gratuidade para a pessoa jurídica. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na forma do art. 301, inciso III, do CPC, cessa a eficácia da sentença concedida se o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Na origem, foi proferida sentença (ID 206584994) a qual indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV, do CPC, e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, considerando que a parte autora não atendeu a determinação de emenda da inicial. Ademais, há certidão de trânsito em julgado (ID 209442292). Desse modo, o presente recurso resta carente de objeto, de modo que deve ser julgado prejudicado. Eventual discussão sobre tutela de urgência em face da sentença há de ser discutida em meios próprios. Esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374797, 07416043020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (G)